Tribunal: CARF
Processo: 11610.727735/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.727735/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
WALDEMAR THEODORO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.727735/2012-64
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727735/2012-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 38 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 36/41, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio da qual lhe é exigido o crédito tributário de R$ 65.964,62.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 39, foi constatada a
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas auferidos junto ao Perfil
Indústria Metalúrgica Ltda., CNPJ: 01.721.464/0001-50, no valor de R$ 30.432,25, com
a retenção de R$ 1.494,93 e R$ 123.788,64 do Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ: 29.979.036/0001-40, com a retenção na fonte de R$ 1.894,10.
O interessado apresentou a impugnação de fl. 02 alegando que ambos os rendimentos
incluídos no lançamento tratam-se de aposentadoria de maior de 65 anos, fazendo jus,
portanto, à isenção do Imposto de Renda.
O Acórdão denegatório de primeira instância foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA.
RESERVA
REMUNERADA. REFORMA E PENSÃO DE MAIORES DE 65
ANOS. ISENÇÃO.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão quando auferidos por contribuintes maiores
de 65 (sessenta e cinco) anos. o que não é o caso do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2016 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 07/10/2016 (e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- recebeu rendimentos de aposentadoria por via extrajudicial junto ao INSS –
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA no valor de R$123.788,64, onde também estão
englobados juros de mora indenizatórios
- a tributação dos rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
- o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
- requer a exclusão de eventual multa de ofício e juntada posterior de provas.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727735/2012-64

Os documentos juntados ao recurso repetem os já apresentados em impugnação
ou referem-se a anos calendário posteriores ao da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$123.788,64.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
As verbas recebidas pelo interessado são tributáveis, uma vez que não se tratam
de indenização, mas sim de benefício de aposentadoria acumulado referente ao período de
07/11/2000 a 31/01/2008 (e-fl. 15 e 18) e, pelos documentos apresentados pela fonte pagadora,
não há acréscimo de juros moratórios.
Mas destaque se que em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no
dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar
os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.608 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.727735/2012-64

Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
O entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho e, desse modo, com razão o contribuinte neste quesito. Assim, a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Por fim, destaque-se que quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, , tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal. Ademais, não há
previsão legal para afastamento da mesma, ainda mais que a responsabilidade no direito
tributário é de ordem objetiva, independendo da vontade do agente.
E também que não merece guarida o pleito genérico voltado ao protesto por
produção de novas provas, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente
e em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o
e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
adoção do cálculo de eventual imposto devido pelo regime de competência para os valores de
RRA.
Dispositivo
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original